Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO APENAS DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito, pela fotografia que acompanha o laudo e pelo depoimento da testemunha, que demonstram que o acusado lesionou a ofendida ao perfurar seu pé com uma faca.
2. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade se a fundamentação da sentença está amparada na alta potencialidade lesiva da arma branca empregada pelo réu, capaz de atravessar o pé da vítima, causando lesões de ambos os lados. No entanto, deve ser afastada a análise negativa das consequências do crime se não há nos autos elementos que comprovem que o atendimento médico à vítima extrapolou os desdobramentos naturais do tipo de lesão corporal.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, afastar a valoração negativa das consequências do crime e reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena do réu de 11 (onze) meses de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto.